Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-68.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para fixar honorários advocatícios, mantendo a conclusão de que não foi comprovada, no caso concreto, a necessidade de monitor escolar exclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de monitor exclusivo, à suficiência do suporte escolar disponibilizado e ao dever estatal de assegurar educação inclusiva com apoio individualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e assentou que o direito a monitor exclusivo exige demonstração da imprescindibilidade de auxílio individualizado para as atividades da vida diária, distinguindo atendimento individualizado de atendimento exclusivo.
4. O julgado registrou a divergência entre o laudo médico e o Estudo de Caso da Secretaria de Educação, atribuindo prevalência, no caso concreto, à avaliação pedagógica in loco realizada pela equipe multidisciplinar que acompanha diariamente o aluno.
5. O acórdão afirmou expressamente que a imprescindibilidade de monitor exclusivo não foi comprovada. A pretensão de rediscutir a valoração dos elementos probatórios não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/12/2023.